Tribunal: STJ
Processo: 0001350-22.2008.8.16.0034
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1909450 - PR (2021
/0186907-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: L B F
ADVOGADOS
: RENÉ ARIEL DOTTI - PR002612
ALEXANDRE KNOPFHOLZ - PR035220
GUSTAVO BRITTA SCANDELARI - PR040675
LUÍS OTÁVIO SALES DA SILVA JUNIOR - PR045531
GUILHERME DE OLIVEIRA ALONSO - PR050605
RAFAEL FABRICIO DE MELO - PR041919
BRUNO MALINOWSKI CORREIA - PR063705
EDUARDO HENRIQUE KNESEBECK - PR072313
FERNANDA LOVATO FERRAZ SANTOS - PR073305
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1o, II, DA LEI No 8.137/90.
PRESCRIÇÃO
RETROATIVA.
OCORRÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma do STJ
que desproveu agravo regimental mantendo a condenação do acusado pelo
crime de sonegação fiscal, alegando omissões no julgado.
2. O STF finalizou a apreciação do tema 788 da repercussão geral,
oportunidade na qual fixou a seguinte tese: "A prescrição da execução da
pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em
julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que
nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme
interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nos 43, 44 e
54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da
".
Constituição Federal)
3. Na mesma oportunidade, a Suprema Corte assentou: "Modulam-se os
efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não
tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de
jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido
".
após
(data do julgamento das ADC no 43, 44 e 53)
12/11/20
4. No caso dos autos, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em
data anterior a
. Portanto, aplica-se, ao caso, a modulação dos
12/11/2020
efeitos do julgamento do Tema n. 788/STF. Em outras palavras,
, a
in casu
contagem do prazo para o reconhecimento da prescrição executória
começa a correr do trânsito em julgado para a acusação.
Documento eletrônico VDA49583974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/08/2025 19:08:22
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: 7a815856-567a-4bac-ac49-a6b254243980

5. Nos termos do art. 119 do CP, no caso de concurso de crimes, a
extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, e
Súmula 497 do STF, quando se tratar de crime continuado, a prescrição
regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo
decorrente da continuação. Assim, considerando o
de pena fixado
quantum
para o embargante, excluído o acréscimo da continuidade delitiva (2 anos
de reclusão), o prazo prescricional é de 4 anos, conforme determina o art.
109, inciso V, do Código Penal.
6. Constata-se a implementação da prescrição, pois, entre a data do
trânsito em julgado para a acusação e o julgamento do agravo regimental,
passaram mais de 4 anos, levando-se em consideração a pena concreta
aplicada.
7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes,
para declarar extinta a punibilidade da recorrente, pelo delito de sonegação
fiscal, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, V, e 110, § 1o do CP.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, acolher os embargos de
declaração, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49583974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/08/2025 19:08:22
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: 7a815856-567a-4bac-ac49-a6b254243980

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1909450 - PR (2021
/0186907-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: L B F
ADVOGADOS
: RENÉ ARIEL DOTTI - PR002612
ALEXANDRE KNOPFHOLZ - PR035220
GUSTAVO BRITTA SCANDELARI - PR040675
LUÍS OTÁVIO SALES DA SILVA JUNIOR - PR045531
GUILHERME DE OLIVEIRA ALONSO - PR050605
RAFAEL FABRICIO DE MELO - PR041919
BRUNO MALINOWSKI CORREIA - PR063705
EDUARDO HENRIQUE KNESEBECK - PR072313
FERNANDA LOVATO FERRAZ SANTOS - PR073305
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1o, II, DA LEI No 8.137/90.
PRESCRIÇÃO
RETROATIVA.
OCORRÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma do STJ
que desproveu agravo regimental mantendo a condenação do acusado pelo
crime de sonegação fiscal, alegando omissões no julgado.
2. O STF finalizou a apreciação do tema 788 da repercussão geral,
oportunidade na qual fixou a seguinte tese: "A prescrição da execução da
pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em
julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que
nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme
interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nos 43, 44 e
54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da
".
Constituição Federal)
3. Na mesma oportunidade, a Suprema Corte assentou: "Modulam-se os
efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não
tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de
jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido
".
após
(data do julgamento das ADC no 43, 44 e 53)
12/11/20
4. No caso dos autos, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em
data anterior a
. Portanto, aplica-se, ao caso, a modulação dos
12/11/2020
efeitos do julgamento do Tema n. 788/STF. Em outras palavras,
, a
in casu
contagem do prazo para o reconhecimento da prescrição executória
começa a correr do trânsito em julgado para a acusação.
Documento eletrônico VDA49305015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:39:56
Código de Controle do Documento: 55300dc5-c89f-4319-b23b-5fe862b208e6

5. Nos termos do art. 119 do CP, no caso de concurso de crimes, a
extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, e
Súmula 497 do STF, quando se tratar de crime continuado, a prescrição
regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo
decorrente da continuação. Assim, considerando o
de pena fixado
quantum
para o embargante, excluído o acréscimo da continuidade delitiva (2 anos
de reclusão), o prazo prescricional é de 4 anos, conforme determina o art.
109, inciso V, do Código Penal.
6. Constata-se a implementação da prescrição, pois, entre a data do
trânsito em julgado para a acusação e o julgamento do agravo regimental,
passaram mais de 4 anos, levando-se em consideração a pena concreta
aplicada.
7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes,
para declarar extinta a punibilidade da recorrente, pelo delito de sonegação
fiscal, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, V, e 110, § 1o do CP.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por L.B.F. em face do acórdão
proferido pela Sexta Turma desta Corte Superior em que foi desprovido o agravo
regimental (e-STJ fls.2945/2946).
Em suas razões, o embargante alega omissão quanto ao reconhecimento da
pretensão punitiva da pena aplicada de 02 anos, tendo em vista o decurso de prazo
superior a 04 anos entre a data do trânsito em julgado para a acusação (06/08
/2020) até a presente data. (e-STJ fls.2967/2970).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Os aclaratórios merecem acolhida.
Por ocasião do julgamento do ARE n. 848.170, Tema n. 788, o Supremo
Tribunal Federal firmou a tese segundo a qual o "prazo para a prescrição da execução
da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença
condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para
o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo
Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da
" (ARE n. 848.107, Tribunal Pleno, Rel.
Constituição Federal) nas ADC nos 43, 44 e 54
Min. Dias Toffoli, DJe de
).
4/8/2023
Entretanto, ao modular os efeitos da referida decisão, aquela Corte
assentou que a tese firmada somente seria aplicada aos casos em que a pena não
tivesse sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição
Documento eletrônico VDA49305015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:39:56
Código de Controle do Documento: 55300dc5-c89f-4319-b23b-5fe862b208e6

e naqueles em que o trânsito em julgado para a acusação tivesse ocorrido após
.
12/11/2020
Na espécie, o trânsito em julgado para o Ministério Público do Estado do
Paraná ocorreu antes do marco temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal
Federal (e-STJ fls.2520/2527).
Na hipótese, segundo se extrai dos autos, o embargante foi condenado
como incurso no artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90 às penas de 03 (três) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa, em continuidade delitiva, pelo
crime de corrupção passiva.
Salienta-se que, nos termos do art. 119 do CP, no caso de concurso de
crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, e
Súmula 497 do STF, quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela
pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.
Assim, considerando o quantum de pena fixado para o embargante excluído
o acréscimo da continuidade delitiva (2 anos de reclusão), o prazo prescricional é de
4 anos, conforme determina o art. 109, inciso V, do Código Penal.
Sendo assim, nos termos do artigo 110, § 1o, (na redação anterior à Lei n.o
12.234/2010) combinado com os artigos 109, inciso V, Código Penal, deve ser
declarada extinta a punibilidade da recorrente, pelo delito de sonegação fiscal,
conforme disciplina o artigo 107, IV, do Código Penal.
Ante o exposto,
os embargos de declaração, com efeitos
acolho
infringentes, para declarar extinta a punibilidade da recorrente, pelo delito previsto
no artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, IV,
e 110, § 1o do Código Penal.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA49305015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:39:56
Código de Controle do Documento: 55300dc5-c89f-4319-b23b-5fe862b208e6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2021/0186907-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.909.450 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00013502220088160034 13502220088160034
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: L B F
ADVOGADOS
: RENÉ ARIEL DOTTI - PR002612
ALEXANDRE KNOPFHOLZ - PR035220
GUSTAVO BRITTA SCANDELARI - PR040675
LUÍS OTÁVIO SALES DA SILVA JUNIOR - PR045531
GUILHERME DE OLIVEIRA ALONSO - PR050605
RAFAEL FABRICIO DE MELO - PR041919
BRUNO MALINOWSKI CORREIA - PR063705
EDUARDO HENRIQUE KNESEBECK - PR072313
ADVOGADA
: FERNANDA LOVATO FERRAZ SANTOS - PR073305
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: L B F
ADVOGADOS
: RENÉ ARIEL DOTTI - PR002612
ALEXANDRE KNOPFHOLZ - PR035220
GUSTAVO BRITTA SCANDELARI - PR040675
LUÍS OTÁVIO SALES DA SILVA JUNIOR - PR045531
GUILHERME DE OLIVEIRA ALONSO - PR050605
RAFAEL FABRICIO DE MELO - PR041919
BRUNO MALINOWSKI CORREIA - PR063705
EDUARDO HENRIQUE KNESEBECK - PR072313
ADVOGADA
: FERNANDA LOVATO FERRAZ SANTOS - PR073305
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542164515344131=04083@
2021/0186907-8 - AREsp 1909450 Petição : 2025/0055217-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49249581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/08/2025 21:34:53
Código de Controle do Documento: 2567356E-DEA7-48B9-97A5-F244C3FB678D

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2021/0186907-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.909.450 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C542164515344131=04083@
2021/0186907-8 - AREsp 1909450 Petição : 2025/0055217-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49249581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/08/2025 21:34:53
Código de Controle do Documento: 2567356E-DEA7-48B9-97A5-F244C3FB678D